Tribunal: TJES
Processo: 0002930-07.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema nº 25, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

2
)
O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação, entre outras peculiaridades. Precedente STJ.

3)
A incidência de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas nº 296 e nº 472. Precedentes TJES.

4)
A teor do verbete sumular nº 530 do STJ
,
na impossibilidade de comprovação da taxa de juros efetivamente estabelecida nos contratos bancários – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos –, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

5)
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002930-07.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: CARLA REGINA SOARES e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema nº 25, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

2
)
O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação, entre outras peculiaridades. Precedente STJ.

3)
A incidência de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas nº 296 e nº 472. Precedentes TJES.

4)
A teor do verbete sumular nº 530 do STJ
,
na impossibilidade de comprovação da taxa de juros efetivamente estabelecida nos contratos bancários – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos – aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

5)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Prefacialmente, oportuno registrar que, a despeito do pedido de revogação da assistência judiciária gratuita supostamente concedida às apeladas, o aludido benefício fora indeferido pelo magistrado
a quo
, nos termos da decisão de fls. 278/278-vº.

No mérito, cuidam os autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada pelas recorridas em face do apelante, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo
parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

1)
Condenar
o réu a efetuar a devolução da tarifa referente a mensalidade de
consórcio,
de forma simples, com incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelo índice da ECGJES;

2)
Condenar
o requerido a readequar os contratos de abertura de crédito – capital de giro, registrados sob os n° 092406564, 092404648, 092403929 e 092405651, da seguinte forma:

(2.I) limitar a incidência dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, vigentes no período da assinatura de cada contrato, devendo ser afastadas das parcelas qualquer diferença entre a taxa real aplicada e a taxa média referente ao período, prevalecendo a incidência da menor taxa;

(2.II) excluir a aplicação da comissão de permanência –
caso
cumulada com a incidência de juros moratórios e multa moratória.

3)
Condenar
o requerido a readequar os contratos de abertura de crédito – capital de giro, registrados sob os 092404659, 092405133, 092406567, 092408624 e 092407598, os quais não foram carreados aos autos, nos seguintes moldes:

(3.I) limitar a incidência dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, vigentes no período da assinatura de cada contrato, devendo ser afastadas das parcelas qualquer diferença entre a taxa real aplicada e a taxa média referente ao período, prevalecendo a incidência da menor taxa;

(3.II) excluir a aplicação da comissão de permanência –
caso
cumulada com a incidência de juros moratórios e multa moratória.

4)
Condenar
o requerido a excluir a incidência da comissão de permanência no contrato de abertura de crédito fixo n° 092405859.

Consigno
que o montante objeto da condenação deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença e será restituído de forma simples.

Julgo
improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

Atento ao princípio da causalidade,
condeno
as autoras a arcarem com 60% (sessenta por cento) das custas/despesas processuais e também com honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do que prescreve o art. 85, § 2°, do CPC.

Condeno
o réu a pagar 40% (quarenta por cento) das custas/despesas processuais e também pagamento de honorários advocatícios, os quais
arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme o art. 85, § 2°, do CPC.

Ao que se depreende da avença firmada entre as partes, trata-se de cédulas de crédito bancário firmadas com o objetivo de fornecimento de capital de giro, a fim de fomentar a atividade empresarial exercida pela apelada
Carla Regina Soares Me
.

Nesse contexto, dita relação não pode ser considerada como de consumo, restando afastada a aplicação das regras do CDC à hipótese, pois o empréstimo tomado pela empresa recorrida objetivou, única e exclusivamente, alavancar a atividade empresarial.

A propósito do tema, outro não é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão ora embargado tratou expressamente acerca da questão suscitada, malgrado não tenha acolhido os argumentos suscitados pela recorrente, o que não inquina a decisão recorrida do vício de omissão.

2.
Tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo.
(REsp 218.505/MG, Relator o Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 14/2/2000) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015)

Ademais, não se vislumbra nos autos a comprovação de que a empresa possua hipossuficiência financeira, técnica ou jurídica capazes de atrair a aplicação das regras do CDC à hipótese em exame.

Fincada essa premissa, e considerando que os fundamentos invocados nas razões recursais se restringem à readequação dos contratos quanto aos juros remuneratórios, imprescindível rememorar as teses firmadas pelo Tribunal da Cidadania, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS):

Tema n. 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

Tema n. 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema n. 26
: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (REsp .

Tema n. 27
: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No mesmo sentido o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, inclusive por esta Segunda Câmara Cível:

“9. No tocante a taxa de juros remuneratórios pactuada, o STJ firmou o entendimento de que: a alteração da taxa de juros remuneratórios, em se tratando de pacto firmado por instituição cadastrada no sistema financeiro nacional, depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado estabelecida pelo Banco Central para o período. (STJ - AREsp: 1311588 RS 2018/0146771-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 14/08/2018) .
Constato que a taxa média anual de juros praticada em outubro/2010, época em que o negócio jurídico fora celebrado, era de 23,54%, ou seja, a taxa de juros contratualmente pactuada não é excessivamente superior a taxa média de mercado
.”

(TJES, Classe: Apelação, 038120044912, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

“III. Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, título de crédito não beneficiado com o tratamento legal previsto no Decreto-Lei 167/67, não há que se falar, a priori , em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, uma vez que, as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional (Súmula 596, STF),
de modo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382, STJ), ressalvada, contudo, a possibilidade de limitação nos casos em que comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor
. IV.
Na hipótese, em que pese a superioridade das taxas contratadas frente a média praticada no mercado em 18% (dezoito por cento) ao mês e 22% (vinte e dois por cento) ao ano, tais percentuais, em respeito à liberdade negocial, não representam ilegalidade, tampouco abusividade, haja vista a ausência de significativa discrepância entre o pactuado e a média constatada no período, passível de aferição caso se apresentasse em patamar superior a 30% (trinta por cento). Precedente
.”

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 014100102442, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Por derradeiro, é assente o entendimento nesta Corte de que, “
a incidência de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas nº 296 e nº 472. Isto porque, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência possuir a mesma natureza desses encargos
.”(TJES, Classe: Apelação, 012120244236, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese, imperioso destacar as características dos contratos firmados entre as partes, é de se conferir:

1) Contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex nº
092.409.057
, firmado em
04.08.201
4
(fls. 152/166)
:

- juros correspondentes ao percentual da taxa média do CDI (fls. 157);

- previsão de comissão de permanência (fls. 158), sem cumulação com outros encargos moratórios.

2) Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica nº
092.406.56
4
, firmado em
27.11.2011
(fls. 175/182)
:

-
inexistem informações acerca das condições gerais do contrato, constando dos autos apenas as cláusulas especiais.

3) Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº
092.405.859
, firmado em
2.07.2010
(fls. 185/194)
:

- juros remuneratórios 2,14% a.m. e 28,929% a.a. (fls. 186);

- previsão de comissão de permanência, cumulada com multa de 2% e juros moratórios (fls. 187).

4) Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº
092.404.659
, firmado em
30.10.2008
(fls. 209/226):

- juros remuneratórios 3,011% a.m. e 42,759% a.a. (fls. 212);

-

previsão de comissão de permanência, cumulada com multa de 2% e juros moratórios (fls. 213).

5) Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº
092.405.133,
firmado em
23.07.2009
(fls. 227/240):

- juros remuneratórios 1,88% a.m. e 25,045% a.a. (fls. 231);

-

previsão de comissão de permanência, cumulada com multa de 2% e juros moratórios (fls. 232).

6) Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica nº
092.404.648,
firmado em
15.10.2008
(fls. 241/246);

-
inexistem informações acerca das condições gerais do contrato, constando dos autos apenas as cláusulas especiais.

7) Contrato para Antecipação de Créditos Oriundos de Vendas com Cartões de Pagamento nº
092.403.929,
firmado em
0
1.01.2011
(fls. 247/248):

-
inexistem informações acerca das condições gerais e especiais do contrato.

8) Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica nº
092.405.651,
firmado em
11.03.2010
(fls. 249/257):

-
inexistem informações acerca das condições gerais do contrato, constando dos autos apenas as cláusulas especiais.

9) Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº
092.408.624
, firmado em
22.11.2013
(fls. 258/273):

- juros remuneratórios 2,107% a.m. e 28,43% a.a. (fls. 262);

-

previsão de comissão de permanência (fls. 264), sem cumulação

com outros encargos moratórios.

10) Contrato BB Capital de Giro nº
092.407.598
(fls. 276):

- inexistem informações acerca das condições gerais e especiais do contrato.

Vale esclarecer que, embora o relatório da sentença de piso informe a existência de 14 (quatorze) contratos firmados entre os litigantes, tal afirmação se apresenta equivocada, porquanto na lista registrada às fls. 571-vº/572 foram duplicados os contratos constantes dos itens 1 e 4, 2 e 9, 4 e 13.

Ademais, não há nos autos informações ou referência acerca do contrato de nº 092.406.567, elencado no item 3 da referida lista.

Esclarecido aludido equívoco, como se vê, escorreita a sentença ao declarar abusividade da cobrança da comissão de permanência nos contratos nºs
092.405.859; 092.404.659; 092.405.133.

De igual modo, acertada a determinação constante do dispositivo sentencial quanto à limitação dos juros à taxa média de mercado nos contratos de nºs
092.406.564; 092.404.648; 092.403.929; 092.405.651
e
092.407.598
,
porquanto a Súmula nº 530 do STJ assim estabelece:

Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado
, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

No que se refere aos contratos nºs
092.409.057; 092.405.859; 092.404.659 092.405.133; 092.408.624,
não fora demonstrado nos autos o preenchimento dos outros requisitos para adequação da taxa cobrada pelo apelante, desvantagem exagerada da recorrida ou circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, dentre outras peculiaridades, devendo ser mantida a taxa pactuada.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO CREDOR. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante ao pedido de gratuidade de justiça atrai a incidência da Súmula n.284/STF. 2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 4.
Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1784947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021).

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES E SÚMULAS DAS CORTES SUPERIORES. A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO DEMONSTRADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Independentemente da quitação parcial ou integral dos contratos, a revisão das cláusulas pactuados e dos valores cobrados é perfeitamente possível, havendo nítido interesse processual da parte autora, a qual requereu ser ressarcida pelo que considerou ter pago indevidamente de seguro, ou em razão de juros exorbitantes. Preliminar rejeitada. 2.
Da análise do instrumento contratual verificou-se que a taxa de juros remuneratórios contratada foi superior à média de mercado apurada à época das contratações, conforme consulta à página eletrônica do Banco Central do Brasil. Ocorre que, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC), e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato.
3. Consoante a tese firmada no tema 972/STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação. Todavia, o banco réu não comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o consumidor teve a opção de escolher a seguradora de sua confiança, ou dispensar o seguro contratado na mesma data do seu empréstimo para capital de giro. Dessa forma, subsiste a abusividade da contratação. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada a fim de afastar a abusividade dos juros remuneratórios. 5. Considerando o decaimento dos pedidos formulados na inicial pela parte autora, mantenho a sucumbência recíproca entre as partes, distribuindo-a proporcionalmente na forma do art. 86, CPC em 3⁄4 das custas e honorários para serem arcados pela recorrida/requerente, e 1⁄4 pelo apelante. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006565-25.2017.8.08.0021, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

Neste ponto, relevante apontar que a própria fundamentação da sentença ora objurgada (fls. 575-vº/576) assinalou a impossibilidade de reconhecer a abusividade pleiteada nos últimos contratos citados, senão vejamos:

Por tais razões, em consonância com o entendimento da Augusta Corte Especial acerca do tema, em corrente a qual filio-me,não entrevejo razões para reconhecer irregularidade na previsão de aplicação da taxa média do CDI no contrato bancário em apreço.

Em relação aos contratos descritos nos itens (iii), (iv), (v) e (ix), também calhar realçar que, conforme assentado pela Corte de Justiça, a taxa média de mercado é um referencial, um parâmetro para aferir e comprovar, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante, comprovadamente, em desvantagem exagerada.

No particular, em relação a taxa média de mercado, a jurisprudência do c. STJ considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia (Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Min. Nacy Andrighi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo da média (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24/09/2007).

Dessa maneira, para os referidos contratos, vislumbro inexistir demonstração cabal de onerosidade excessiva advinda dos encargos estipulados, e, por isso, não restou demonstrada a sua abusividade.

No entanto, o dispositivo sentencial equivocadamente determinou a readequação dos contratos n.s
092.404.659; 092.405.133
e
092.408.624
no sentido de limitar a incidência dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, devendo ser reformado apenas neste ponto.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
para reformar a sentença,
no sentido de não limitar
a incidência dos juros remuneratórios à taxa média d
e
mercado
nos
contratos n.s

092.404.659; 092.405.133
e
092.408.624,
devendo ser mantida a taxa pactuada entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.